Tribunal: TJSP
Processo: 1004218-24.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
"AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO" – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PESSOA FÍSICA – Instituição financeira ré, na condição de fornecedora de serviços de natureza bancária, está sujeita à Lei no 8.078/90 – Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça – Todavia, a aplicação da legislação consumerista não importa no acolhimento das pretensões

Ementa:
"AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO" – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PESSOA FÍSICA – Instituição financeira ré, na condição de fornecedora de serviços de natureza bancária, está sujeita à Lei no 8.078/90 – Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça – Todavia, a aplicação da legislação consumerista não importa no acolhimento das pretensões deduzidas pelo consumidor.
CONTRATO DE ADESÃO – O fato de o contrato ser de adesão não implica, por si só, em abusividade – Existência de manifestação de vontade do aderente ao celebrar a avença.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada – Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça – Cédula de Crédito Bancário emitida após a edição da referida Medida Provisória, cuja inconstitucionalidade não foi reconhecida pelo STF – Constitucionalidade reconhecida pelo Colendo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Existência de previsão contratual relativa à capitalização de juros com periodicidade inferior à anual evidenciada pelas taxas efetivas mensal e anual contratadas – "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" - Súmula 541 do STJ – Além disto, a possibilidade de capitalização de juros, em Cédulas de Crédito Bancário, está prevista no art. 28, § 1o, da Lei no 10.931, de 2 de agosto de 2004 – Capitalização autorizada, na forma contratada – Recurso improvido, neste aspecto.
TARIFAS BANCÁRIAS – Razões da apelação – Ausência de argumentação quanto às tarifas bancárias, cuja abusividade foi afastada na sentença – Inadmissibilidade – Violação ao preceito contido no artigo 1.010, inciso II e III, do atual Código de Processo Civil – Não basta alegar, genericamente, a abusividade das tarifas cobradas, sem ao menos identificá-las – Súmula 381 do STJ – Hipótese de não conhecimento do recurso quanto à abusividade de tarifas – Recurso não conhecido, quanto a este aspecto.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Aplicação do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil – Honorários advocatícios fixados na sentença em 10% do valor da causa majorados para 15% daquele valor, com a observação de ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229396
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004218-24.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante THIAGO
GONÇALVES DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004218-24.2018.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No 16781
APELAÇÃO No 1004218-24.2018.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
10a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE
SANTO AMARO
APELANTE: THIAGO GONÇALVES DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: DR. CARLOS EDUARDO PRATAVIERA
“AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C.C REPETIÇÃO DE
INDÉBITO” CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
PESSOA
FÍSICA Instituição financeira ré, na condição de fornecedora de
serviços de natureza bancária, está sujeita à Lei no 8.078/90
Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça Todavia, a
aplicação da legislação consumerista não importa no acolhimento
das pretensões deduzidas pelo consumidor.
CONTRATO DE ADESÃO O fato de o contrato ser de adesão
não implica, por si só, em abusividade
Existência de
manifestação de vontade do aderente ao celebrar a avença.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS É permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em
contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00,
reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente
pactuada Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça Cédula
de Crédito Bancário emitida após a edição da referida Medida
Provisória, cuja inconstitucionalidade não foi reconhecida pelo
STF
Constitucionalidade reconhecida pelo Colendo Órgão
Especial deste Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Existência de previsão contratual relativa à capitalização de juros
com periodicidade inferior à anual evidenciada pelas taxas efetivas
mensal e anual contratadas “A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” -
Súmula 541 do STJ Além disto, a possibilidade de capitalização
de juros, em Cédulas de Crédito Bancário, está prevista no art. 28,
§ 1o, da Lei no 10.931, de 2 de agosto de 2004 Capitalização
autorizada, na forma contratada Recurso improvido, neste
aspecto.
TARIFAS BANCÁRIAS Razões da apelação Ausência de
argumentação quanto às tarifas bancárias, cuja abusividade foi
afastada na sentença Inadmissibilidade Violação ao preceito
contido no artigo 1.010, inciso II e III, do atual Código de
Processo Civil Não basta alegar, genericamente, a abusividade
das tarifas cobradas, sem ao menos identificá-las Súmula 381 do
STJ
Hipótese de não conhecimento do recurso quanto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004218-24.2018.8.26.0002 -Voto no
3
abusividade de tarifas Recurso não conhecido, quanto a este
aspecto.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Aplicação do disposto no
art. 85, § 11, do Código de Processo Civil
Honorários
advocatícios fixados na sentença em 10% do valor da causa
majorados para 15% daquele valor, com a observação de ser o
recorrente beneficiário da justiça gratuita.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE
CONHECIDA, IMPROVIDO.
Cuida-se de “ação de revisão contratual c.c repetição de
indébito”, ajuizada por Thiago Gonçalves de Souza contra Aymoré Crédito,
Financiamento e Investimento S/A, julgada improcedente pela respeitável
sentença proferida a fls. 159/169, cujo relatório adoto, que condenou o autor ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados
em 10% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade processual que
lhe fora concedida.
Inconformado, o autor apelou (fls. 171/177), alegando, em
síntese, que, “no caso em testilha, a parte Autora/Apelante trouxe à baila, ainda,
a disparidade de forças, seja financeira ou técnica”, de modo que “restou
demonstrado que, a pretensão da presente demanda é alterar cláusulas
assumidas pela parte Autora/Apelante no ato da assinatura do contrato, as quais
por 'adesão' foram aceitas, sem sequer obter o conhecimento exato das
condições as quais o negócio jurídico estava sendo regidos”.
Procurou demonstrar a impossibilidade da capitalização
mensal dos juros, bem como a inconstitucionalidade da Medida Provisória no
2.170/01.
Alegou que não foi apreciado, na r. sentença, o pedido de
restituição das tarifas cobradas indevidamente.
Quanto ao mérito, impugnou a prática de anatocismo,
confirmada pela presença de percentual de juros mensal diferente do anual.
Requereu,
então,
o
acolhimento
das
preliminares
arguidas. Subsidiariamente, pugnou pela reforma da r. sentença, a fim de que a
presente ação fosse julgada procedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004218-24.2018.8.26.0002 -Voto no
4
O recurso é tempestivo e isento de preparo, por ser o
autor beneficiário da justiça gratuita (fls. 30).
A recorrida apresentou contrarrazões (fls. 180/198),
pugnando pelo improvimento deste apelo.
As partes não se opuseram ao julgamento virtual, nos
termos da Res. 772/2017 TJSP, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da
publicação da distribuição dos presentes autos.
É o relatório.
O autor, ora apelante, ajuizou a presente ação contra a
instituição financeira ré, ora apelada, pleiteando a revisão da Cédula de Crédito
Bancário sob no 273653717, emitida em 24 de março de 2014 (fls. 28), que tinha
por finalidade a obtenção de crédito para aquisição de um veículo.
Ressalte-se, de início, que as preliminares alegadas pelo
recorrente confundem-se com o mérito e com ele serão analisadas.
DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
A instituição financeira ré, na condição de fornecedora de
serviços de natureza bancária, está sujeita à Lei no 8.078/90 (Código de Defesa
do Consumidor).
Neste sentido, é o entendimento predominante do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na súmula no 297, que
dispõe: “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras”. Todavia, a aplicação da legislação consumerista não importa no
acolhimento das pretensões formuladas pelo consumidor.
DO CONTRATO DE ADESÃO
O fato de um contrato ser de adesão não implica, por si
só, na presunção de abusividade de suas cláusulas. Contratos desta natureza,
como é cediço, são elaborados unilateralmente pelo fornecedor, mas a adesão do
consumidor à avença expressa a sua manifestação de vontade, já que ele tem a
opção de celebrar ou não o negócio, podendo, se considerar abusivo o contrato,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004218-24.2018.8.26.0002 -Voto no
5
recorrer a outra instituição financeira.
DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS
Com
relação
à
capitalização
mensal
dos
juros
remuneratórios, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da súmula 539,
consolidou o seguinte entendimento:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP
2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.”
Além disso, o contrato discutido é a Cédula de Crédito
Bancário sob no 273653717, emitida em 24 de março de 2014 (fls. 28), regida
pela Lei no 10.931, de 2 de agosto de 2004, cujo artigo 28, § 1o, inciso I, permite
pacto de capitalização de juros, a qual está evidenciada pelas taxas efetivas
mensal e anual contratadas.
Assim é que na referida operação consta a previsão das
seguintes taxas de juros: 1,92% ao mês e 25,64% ao ano (fls. 28), o que
configura capitalização, uma vez que, pelo cálculo linear de juros, a taxa anual
seria de 23,04% (1,92% multiplicado por 12).
Nestas condições, de conformidade com a súmula no 541
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Tal capitalização, expressamente pactuada, não é ilegal,
pois tem amparo na aludida Lei no 10.931/2004 e na citada Medida Provisória no
2.170-36/2001, cuja aplicação tem sido admitida pelo Superior Tribunal de
Justiça, e a sua inconstitucionalidade não foi proclamada pelo Supremo Tribunal
Federal, porquanto não há, ainda, decisão definitiva da ADI no 2316, que tramita
no Colendo Supremo Tribunal Federal, de modo que, por ora, o mencionado
artigo 5o deve ser tido como constitucional.
A este respeito, vale lembrar os seguintes precedentes
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004218-24.2018.8.26.0002 -Voto no
6
“EMBARGOS À EXECUÇÃO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
EXECUTIVIDADE CONFERIDA PELA LEI No 10.931/04, ATÉ O MOMENTO NÃO DECLARADA
INCONSTITUCIONAL PELO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL TÍTULO EXTRAJUDICIAL
REPRESENTATIVO DE DÍVIDA LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL (ART. 784, XII, do CPC/15)
SÚMULA 14 DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA PRECEDENTES DO C. SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA - JUROS - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA CABIMENTO PACTUAÇÃO EXPRESSA -
MP No 1.963-17/00 (REEDITADA SOB O No 2.170-36/01), CUJA CONSTITUCIONALIDADE,
ADEMAIS, FOI RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
ENCONTRANDO-SE PENDENTE DE JULGAMENTO PELO C. STF A ADI No 2316 PREVISÃO
CONTRATUAL, AINDA, DA COBRANÇA DE TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO
DUODÉCUPLO DA MENSAL - MATÉRIAS ANALISADAS PELA REFERIDA CORTE SUPERIOR
EM PROCEDIMENTO DE RECURSO REPETITIVO
EXISTÊNCIA, OUTROSSIM, DE
EXPRESSA PREVISÃO LEGAL ACERCA DA CAPITALIZAÇÃO
ART. 28, I, §1o, DA
REFERIDA
LEI
No
10.931/04
-
RECURSO
PROVIDO”
(TJSP;
Apelação
1034828-46.2016.8.26.0001; Relator: Desembargador Paulo Roberto de Santana; Órgão Julgador:
23a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 9a Vara Cível; Data do Julgamento:
22/08/2018; Data de Registro: 27/08/2018).
“REVISÃO DE CONTRATO - Financiamento instrumentalizado em
cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor - Pactuação que se deu de forma
livre, não havendo sequer alegação de que tenha havido vício social ou de consentimento -
Contrato de adesão, com cláusulas preestabelecidas, que não invalida a avença - Capitalização
mensal de juros contratada e autorizada pelo art. 28, § 1o, da Lei no 10.931/04 - O STJ
sedimentou interpretação segundo a qual após a edição da Medida Provisória 1.963-17/2000
(reeditada sob no 2.170/36/2001) é possível cômputo de juros capitalizados em período
inferior a um ano em contratos bancários, quando pactuada - Medida Provisória que não se
reveste de inconstitucionalidade - Juros remuneratórios excessivos não evidenciados, com taxa
contratada inferior à média de mercado (...) - Recurso desprovido e majorados os honorários
advocatícios de 10% para 15% sobre o valor de R$ 38.359,31 dado à causa, cuja exigibilidade fica
suspensa
(arts.
85,
§§
2o
e
11,
e
98,
§
3o,
do
NCPC)”
(TJSP;
Apelação
0014349-48.2013.8.26.0003; Relator: Desembargador Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
14/03/2018; Data de Registro: 14/03/2018).
Vale transcrever os seguintes trechos deste último
acórdão, que bem dirimiu a questão relativa aos supostos vícios formais da
mencionada Medida Provisória:

“Não merece guarida a alegação da autora de que a Medida Provisória
2.170-36.2001 seria inconstitucional, sob o argumento de que abordaria em seu artigo 5o matéria estranha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004218-24.2018.8.26.0002 -Voto no
7
ao seu objeto, ferindo a Lei complementar no 95 de 26/02/1998 que estabelece regras para a elaboração,
redação, alteração e consolidação das leis, conforme determina o parágrafo único do artigo 59 da
Constituição Federal.
Referida Lei complementar tem conteúdo programático, e ela mesma já
prevê em seu artigo 18 que 'Eventual inexatidão formal de norma elaborada mediante processo legislativo
regular não constitui escusa válida para o seu descumprimento'.
Ademais, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que
'Quanto à inconstitucionalidade formal, a jurisprudência deste STF é pacífica no sentido de que a divergência
de objetos tratados no mesmo diploma normativo não vulnera a Constituição Federal'(Ag. Reg. no RE
835518/SP, Relator Ministro Gilmar Mendes, 2a Turma, j. 28/10/2014), e que 'Os requisitos de relevância e
urgência para edição de medida provisória são de apreciação discricionária do Chefe do Poder Executivo'
(STF - ADI-MC no 1700/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Nelson Jobim, DJU 31.05.2002, p. 41).”
Este entendimento ficou consignado pelo Colendo Órgão
Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que decidiu
pela constitucionalidade do artigo 5o da referida Medida Provisória, no julgamento
da seguinte Arguição de Inconstitucionalidade:
“Incidente
de
Inconstitucionalidade.
Medida
Provisória
n°
1.963-17/2000, reeditada pela medida provisória n° 2.170/2001. Capitalização de juros em contrato
de mútuo bancário, celebrado a partir de 31 de março de 2000. Possibilidade. Contrato de mútuo
bancário. Não se aplica o artigo 591 do Código Civil. Prevalece a regra especial da medida
provisória n° 2.170/2001. Precedentes do STJ. Arguição desacolhida. Compatibilidade da lei com o
ordenamento fundante” (Arguição de Inconstitucionalidade no 0128514-88.2011.8.26.0000, Relator:
Desembargador Renato Nalini, julgada em 24/8/2011).
Neste contexto, admite-se a capitalização de juros no
contrato em questão, na forma pactuada, razão pela qual o recurso interposto
pelo autor não comporta provimento, a este respeito.
DAS TARIFAS BANCÁRIAS
O pleito de afastamento de tarifas bancárias não pode ser
conhecido.
Isto porque, não obstante o apelante tivesse se insurgido
quanto às tarifas cobradas pela instituição financeira, ele deixou de especificar os
encargos que pretendia ver afastados, formulando pedido genérico, deixando,
assim, de impugnar especificamente os fundamentos adotados pela r. sentença
para a manutenção do contrato celebrado entre as partes, tal como celebrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004218-24.2018.8.26.0002 -Voto no
8
Vale lembrar que, nos termos do artigo 1.010, incisos II e
III, do novo Código de Processo Civil, a apelação, interposta por petição dirigida
ao juiz, deve conter, além de outros requisitos, a exposição do fato e do direito e
as razões do pedido de reforma ou decretação de nulidade.
Conforme advertem Nelson Nery Junior e Rosa Maria de
Andrade Nery, “o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais
entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do
inconformismo, o recurso não pode ser conhecido” (Código de Processo Civil
Comentado e Legislação Extravagante, editora Revista dos Tribunais, 11a edição,
página 890).
É cediço que o inconformismo do apelante deveria voltar-
se especificamente contra os aspectos que motivaram a sentença proferida, no
tocante à manutenção dos encargos cobrados. Entretanto, isso não consta do
recurso, não bastando a mera alegação de ilegalidade das tarifas, sem a devida
especificação.
Consoante decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, “o apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença
que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se, também, de
argumentos já delineados em outras peças anteriores” (REsp 359.080/PR, Rel.
Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/12/2001, DJ
04/03/2002, p. 213).
No caso vertente, a respeitável sentença (fls. 159/169)
afastou as teses sustentadas pelo autor, ora apelante, referentes à abusividade
das tarifas mencionadas na petição inicial, incidentes no financiamento em
questão. O douto Magistrado sentenciante analisou, detidamente, o cabimento de
cada encargo questionado, no que tange a sua finalidade e eventual ilegalidade e
abusividade, concluindo pela validade daquelas tarifas. Todavia, conforme
exposto, nas razões recursais, tais fundamentos não foram rebatidos, limitando-
se o recorrente a alegar, genericamente, a abusividade das tarifas cobradas,
deixando de sequer identificar os encargos que deveriam ser afastados.
Neste contexto, mostra-se incabível a análise de encargos
bancários que não foram objeto de impugnação específica pelo recorrente, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004218-24.2018.8.26.0002 -Voto no
9
se aplica, ao caso em exame, a súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça, a
qual estabelece que, “nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de
ofício, da abusividade das cláusulas”, razão pela qual o recurso não pode ser
conhecido, quanto a este aspecto.
Bem por isso, impõe-se a manutenção da bem lançada
sentença de improcedência desta ação.
Por derradeiro, nos termos do artigo 85, §11, do novo
Código de Processo Civil, os honorários advocatícios, fixados na sentença em
10% do valor da causa, ficam majorados para 15% daquele valor, ressalvado o
benefício da gratuidade judiciária concedido ao autor (fls. 30).
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço em parte do
recurso, e nego provimento, à parte conhecida. Ficam prequestionadas as
matérias discutidas nestes autos, para fins de interposição de recursos perante os
Tribunais Superiores.
As partes e os seus procuradores ficam cientes de que
eventuais embargos de declaração referentes a este recurso poderão receber
“julgamento virtual” e, que, somente eventual oposição deverá ser formalizada por
meio de petição, nos prazos de cinco dias (Res. 549/2011 TJSP, art. 1o) ou dez
dias (art. 2o), conforme o caso, uma vez que o silêncio será interpretado como
adesão ao procedimento.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
RELATOR